Tribunal: TJMT
Processo: 0000514-74.2007.8.11.0082
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000514-74.2007.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ZOOFLORA TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA - CNPJ: 04.444.217/0001-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – MONTANTE CORRESPONDENTE AO CRÉDITO ATUALIZADO PELA PRÓPRIA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em crédito remanescente, se o valor penhorado/quitado corresponde ao montante atualizado, o que impera na aplicação do comando disposto no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 514-74.2007.8l 1.0082 (Código nº 6898) promovida contra a empresa
Zôo Flora Nutrição Animal LTDA
, extinguiu o processo em razão do pagamento integral do crédito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

O Apelante, em síntese, afirma que o
decisum
foi equivocado, eis que a satisfação do crédito não se deu de maneira integral, uma vez que o mesmo não corresponde ao valor atualizado.

Defende que a Sentença deve ser anulada, a fim de que o processo retorne à origem, e que o remanescente seja pago pela Executada, ora apelada (7033705, fl.06).

Embora intimado para apresentar contrarrazões, o recorrido deixou o prazo se esvair in albis, conforme certificado no (Id. 7033707, fl.05).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de Julho de 2020

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020